Tribunal: TJMT
Processo: 0014047-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014047-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIR SOUSA DA SILVA - CPF: 299.513.051-72 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (APELANTE), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INDENIZATÓRIO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos seus efeitos.

Ao consignar ao final da sentença: “Isento de custas e honorários advocatícios”, não há falar em omissão da verba sucumbencial pelo juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAIR SOUSA DA SILVA
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca da Capital que, nos autos de
Habilitação de Crédito
, determinou ao Administrador Judicial a inclusão do crédito do autor no quadro de credores da
TUT

TRANSPORTES LTDA.
, no valor de R$ 147.503,66 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos).

Inconformado, o Apelante afirma que seu crédito não pode ser enquadrado como quirografário, eis que parte dele é derivado de pensão, a qual equipara-se ao crédito trabalhista.

Aduz que a sentença foi omissa quanto aos honorários sucumbenciais, inclusive no que concerne à
ordem preferencial.

Por fim, frisou que os créditos foram constituídos após a decretação da recuperação judicial, e por isso são extraconcursais.

Contrarrazões no Id. 33222965.

A douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de classificar o crédito do Apelante como extraconcursal, bem como condenar a Apelada em honorários sucumbenciais.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 07 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DAIR SOUSA DA SILVA
ingressou com
Habilitação de Crédito
nos autos
de Recuperação Judicial
da empresa Tut Transportes Ltda, ao argumento de ser credor da empresa na quantia líquida de R$ 260.607,40 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e sete reais e quarenta centavos) proveniente de sentença indenizatória.

Ressalta-se que o ora Apelante é credor da Apelada em virtude da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais, que condenou a
empresa recuperanda ao pagamento de R$ 2.611,52 (dois mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, e pensionamento de 01 salário mínimo desde a data do acidente até quando completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Em resposta à Habilitação de Crédito, a Recuperanda/Recorrida consignou que o valor a ser habilitado é de R$ 147.503,66 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), sem atualização ou multa por descumprimento de decisão, pois naquele período já tramitava processo falimentar, estando, assim, impedida de promover qualquer pagamento direto ao autor.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o Administrador Judicial procedesse à inclusão do crédito no quadro de credores, no valor de R$ 147.503,66 66 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), classificado como quirografário, fato que deu ensejo ao vertente Recurso.

A douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de classificar o crédito do Apelante como extraconcursal, bem como condenar a Apelada em honorários sucumbenciais.

Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.

Em suma, o Apelante requer a reforma da sentença quanto à natureza dos créditos de quirografários para extraconcursais, sob o argumento de que foram constituídos após o deferimento da recuperação judicial.

Em que pese a recuperanda ter inf
ormado que o valor a ser habilitado é de R$ 147.503,66 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), não houve insurgência recursal neste ponto.

Como é cediço, o artigo 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que somente os créditos existentes na data do pedido e ainda não vencidos, sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial.

Portanto, a controvérsia cinge-se em averiguar a data da constituição do crédito do Recorrente.

Dá análise dos autos, em que pese ao evento danoso que originou a demanda indenizatória ter
ocorrido em 05/12/2003, o direito discutido na referida ação foi reconhecido por sentença em 29/02/2012,

ou seja, após o início do processamento da recuperação judicial da empresa, deferido em 12/05/2007.

Portanto, o crédito indenizatório somente veio a ser constituído após encerramento do procedimento recuperacional, em desconformidade com o dispositivo legal, e por esse motivo é de natureza extraconcursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À INDENIZAÇÃO – FATO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 49 DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005,
os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. II - Logo, ao passo que a constituição do crédito ocorreu quase um ano e meio após o processamento da recuperação judicial, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, não há que se falar em extinção do feito executivo, pois o crédito em questão é extraconcursal.
(TJMT. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10112942520188110000 MT. Relator: SERLY MARCONDES ALVES. Data de Julgamento: 20/02/2019. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Data de Publicação: 21/02/2019). (sem grifo no original)

Por essa razão, a sentença merece reforma neste particular.

Em relação aos honorários de sucumbência, não vislumbro a omissão apontada, pois na sentença objurgada constou ao final: “Isento de custas e honorários advocatícios”, Id. 33222953.

No que tange à
tese do Apelante de que seu crédito não pode ser enquadrado como quirografário por que parte dele é derivado de pensão e deve ser equiparado a crédito trabalhista, tenho que, diante da reforma parcial da sentença, por se tratar de crédito extraconcursal, tal pedido ficou prejudicado.

Diante das considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para classificar o crédito do Recorrente como extraconcursal. No mais, mantenho intacta a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ,
“n
ão cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020